Tribunal: TJES
Processo: 5012934-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012934-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 6.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que o condenou, juntamente com a Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. e SP Gestão de Negócios Ltda., à restituição de R$ 722,10, referente a débitos indevidamente realizados na conta da autora, e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade da instituição financeira pelos débitos não autorizados realizados em conta bancária de consumidora e a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
04. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por ausência de vínculo direto com o serviço que gerou o débito, configurando fortuito interno da atividade bancária (Súmula 479/STJ).
05. Os débitos automáticos, realizados sem autorização expressa e informada da consumidora, caracterizam falha na prestação do serviço bancário e ensejam a restituição dos valores indevidamente subtraídos.
06. O dano moral decorre do abalo à dignidade e à tranquilidade da autora, atingida por débitos indevidos em seu benefício, sendo razoável e proporcional a fixação em R$ 6.000,00, considerando o caráter pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08.
Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos débitos não autorizados realizados em contas correntes de consumidores, por configurarem fortuito interno (Súmula 479/STJ). 2. A realização de débitos não autorizados constitui falha na prestação do serviço, ensejando restituição de valores e indenização por danos morais. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, sendo mantida a fixação em R$ 6.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 101 e 884; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STJ, Súmulas 297 e 479.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5012934-30.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS:
PAULISTA, SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E CREUZA NOGUEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DÉBITOS BANCÁRIOS NÃO AUTORIZADOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 6.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que o condenou, juntamente com a Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. e SP Gestão de Negócios Ltda., à restituição de R$ 722,10, referente a débitos indevidamente realizados na conta da autora, e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade da instituição financeira pelos débitos não autorizados realizados em conta bancária de consumidora e a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
04. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por ausência de vínculo direto com o serviço que gerou o débito, configurando fortuito interno da atividade bancária (Súmula 479/STJ).
05. Os débitos automáticos, realizados sem autorização expressa e informada da consumidora, caracterizam falha na prestação do serviço bancário e ensejam a restituição dos valores indevidamente subtraídos.
06. O dano moral decorre do abalo à dignidade e à tranquilidade da autora, atingida por débitos indevidos em seu benefício, sendo razoável e proporcional a fixação em R$ 6.000,00, considerando o caráter pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08.
Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos débitos não autorizados realizados em contas correntes de consumidores, por configurarem fortuito interno (Súmula 479/STJ). 2. A realização de débitos não autorizados constitui falha na prestação do serviço, ensejando restituição de valores e indenização por danos morais. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, sendo mantida a fixação em R$ 6.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 101 e 884; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STJ, Súmulas 297 e 479.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, narrou em sua petição inicial ser titular de conta bancária junto ao BANCO BRADESCO S.A. e que, desde o ano de 2023, vinha notando descontos em seu benefício nos valores de R$ 76,90 e R$ 86,90, realizados pela empresa PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. A autora afirmou desconhecer tais descontos e a empresa, não possuindo qualquer vínculo contratual que os justificasse.

Diante disso, requereu o ressarcimento dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais em razão do transtorno causado.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14722606) dispôs que:

“Ante o exposto, acolho o pedido de inclusão de SP GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA no polo passivo da presente demanda e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial em relação
a BANCO BRADESCO S.A, PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e SP GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
, via de consequência, declaro a nulidade das cobranças a título de “Pagto Cobrança Paulista (PSERV) Serviços” em conta bancária da autora, determinando aos requeridos que cessem imediatamente os referidos descontos e se abstenham de realizar novos descontos ou cobranças, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno SOLIDARIAMENTE os requeridos ao pagamento à autora da quantia de R$722,10, atualizada monetariamente a partir do desembolso, acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento, também de forma SOLIDÁRIA, do valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Banco Bradesco S/A interpôs Recurso Inominado (Id 14722620). Requereu a reforma da sentença, reiterando a validade da contratação, sua ilegitimidade passiva (como mero administrador de conta), e a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, considerando-o desproporcional.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14722639), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O recorrente alega sua ilegitimidade passiva, defendendo que sua atuação se restringe à de mero meio de pagamento, não possuindo gerência sobre os contratos firmados entre a autora e as demais requeridas (PAULISTA e SP GESTÃO).

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) adota a teoria da responsabilidade objetiva e solidária de todos os que participam da cadeia de consumo, conforme disposto em seus arts. 7º, parágrafo único, 12 e 14. Não se pode conceber que uma instituição financeira, ao permitir a realização de débitos em conta corrente de seus clientes em favor de terceiros, atue como um agente meramente passivo e isento de responsabilidade.

O banco, ao disponibilizar o serviço de débito automático, integra-se na cadeia de fornecimento de serviços e assume a responsabilidade pela segurança e regularidade das operações financeiras realizadas em suas plataformas.

A relação estabelecida entre a consumidora e o BANCO BRADESCO S.A. é de natureza consumerista, e a ele compete garantir a segurança de seus sistemas e a regularidade dos débitos efetuados nas contas de seus correntistas.

A alegação de que o banco não é o beneficiário dos valores ou não possui vínculo direto com o serviço que gerou o débito não o exime de responsabilidade. Pelo contrário, a falha na segurança do sistema bancário, que permite a concretização de débitos não autorizados ou decorrentes de contratações irregulares, configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida e, portanto, incapaz de afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Esse entendimento encontra respaldo em consolidada jurisprudência (Súmula 479, STJ), que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Desse modo, a sentença acertadamente reconheceu a legitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. e a responsabilidade solidária de todos os requeridos, por integrarem a cadeia de fornecimento de serviços.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na alegação do Banco recorrente de que a contratação dos serviços e a autorização dos débitos foram válidas, conforme evidenciado por um áudio e pela permissibilidade do contrato verbal (art. 101 do Código Civil).

No entanto, a análise do conjunto probatório leva a conclusão no sentido de que não houve comprovação satisfatória da regularidade da contratação e da expressa autorização para os débitos.

Em relações de consumo, mormente quando se trata de serviços em que o consumidor é a parte mais vulnerável, o ônus de provar a regularidade da contratação e a clareza das informações prestadas recai sobre o fornecedor, conforme o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a consumidora, Sra. Creuza Nogueira, de forma reiterada, tanto em sede administrativa (PROCON) quanto judicial, negou ter contratado os serviços ou autorizado os descontos.

O áudio mencionado pelas requeridas, supostamente um "termo de autorização", foi corretamente desconsiderado pela sentença como prova suficiente da validade da contratação. Conforme a fundamentação de primeiro grau, a gravação não esmiúça quais seriam os serviços incluídos no "Pacote de Benefícios", a partir de quando se iniciariam os descontos, tampouco menciona o segundo valor (R$ 86,90) que também era objeto da reclamação.

O que se depreende da gravação é apenas uma superficial confirmação de dados pessoais que as requeridas já possuíam, sem que houvesse pleno e consciente conhecimento da consumidora sobre o que estava efetivamente contratando e quais valores seriam descontados. A falta de elucidação sobre a origem desses dados pessoais em posse das requeridas apenas corrobora a irregularidade da situação.

A mera existência de um áudio em que dados são confirmados não substitui o dever do fornecedor de apresentar um contrato formal, claro e de fácil compreensão, que demonstre a efetiva anuência do consumidor aos termos e condições do serviço, especialmente quando se trata de débitos recorrentes em sua conta.

A Sra. Creuza Nogueira, em seu depoimento pessoal, foi enfática ao afirmar que não reconhece nenhum débito com os requeridos. A invocação do art. 101 do Código Civil, que admite a validade de contratos verbais, deve ser aplicado com maior cautela em relações de consumo que exigem o dever de informação qualificada, onde a vulnerabilidade do consumidor e a complexidade das relações financeiras impõem uma maior formalidade e clareza na manifestação de vontade.

Portanto, a falha na prestação do serviço pelas requeridas é evidente. Isso porque, não trouxeram aos autos qualquer documento hábil a comprovar a realização de contrato que deu origem às cobranças questionadas ou a autorização expressa e informada para a inclusão em débito automático. O ônus probatório, neste particular, era dos fornecedores, e dele não se desincumbiram. A constatação da irregularidade dos descontos é, assim, imperativa.

Confirmada a falha na prestação do serviço e a irregularidade dos descontos, a condenação à restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta da consumidora se mostra plenamente justificada e necessária para restabelecer o equilíbrio patrimonial da parte lesada. A sentença determinou a restituição de R$ 722,10, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, sua minoração, sob a alegação de que os fatos configuram mero dissabor e que o valor arbitrado seria desproporcional. Contudo, mais uma vez, a irresignação não prospera.

A situação vivenciada pela recorrida, ao ter débitos não autorizados efetuados em sua conta bancária, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A apropriação indevida de valores, por mais que não represente uma quantia exorbitante em termos absolutos para uma instituição bancária, tem impacto direto nas finanças e na dignidade do consumidor, especialmente em se tratando de verbas oriundas de benefício, como apontado na inicial.

O dano moral não se presume apenas pela ocorrência de um ilícito contratual, mas pela ofensa aos direitos da personalidade que o ato gera. Neste caso, a violação do patrimônio da consumidora, a insegurança de não ter controle sobre sua própria conta e a necessidade de diligenciar junto ao PROCON e, posteriormente, acionar o Poder Judiciário para cessar uma conduta abusiva e reaver valores que lhe foram subtraídos indevidamente gera angústia, perda de tempo útil e afeta a tranquilidade do indivíduo, passíveis de indenização.

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), verifico que o valor está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o magistrado de primeiro grau considerou adequadamente as circunstâncias do fato, a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes envolvidas (uma consumidora e grandes instituições), e o caráter pedagógico da medida.

O montante não se mostra exorbitante a ponto de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função de desestimular a conduta lesiva. A comparação com o valor do dano material (R$ 722,10) para alegar desproporcionalidade não é um critério absoluto, uma vez que o dano moral busca compensar o abalo extrapatrimonial, que não se mede pela simples equivalência financeira.

Desse modo, a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)